Tribunal: TJPA
Processo: 0800706-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800706-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALFREDO LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO
217-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).
1.

INEXISTENCIA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE
.
A decisão foi embasada nas provas de materialidade e indícios de autoria, uma vez que a acusação que pesa sobre o paciente é bastante grave, pois trata-se de crime de estupro de vulnerável, bem como,
consubstanciado
na
gravidade do delito praticado, pois o mesmo aproveitou-se da inocência da menor para obrigá-la a satisfazer sua lascívia, agindo dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, revelando sua periculosidade e demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais o decreto de prisão.

2. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTÊNCIA.
INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. ALEGAÇÕES FINAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 52 DO STJ. 3
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar, impetrado pelo advogado supramencionado em favor de
ALFREDO LIMA DA SILVA
contra o

Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA.

Narra a impetração que o paciente encontra-se acautelado preventivamente por suposta violação ao previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro (estupro de vulnerável), após representação do Delegado de Polícia, tendo sido o mandado cumprido na data de 18/06/2019, sob a acusação de ter estuprado, continuadamente, a menor de 12 (doze) anos de idade, B. S. C., sua enteada à época dos fatos.

Aduz que, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na manutenção da custódia do paciente, sob as teses de ausência dos requisitos legais prisão cautelar e excesso de prazo para formação da culpa. Por fim, após destacar as condições pessoais favoráveis do paciente, bem como, a possibilidade de substituição da constrição por medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, requer o deferimento de liminar, com a expedição do alvará de soltura, e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, pelo que reservei-me para apreciar a liminar pleiteada e estabeleci o contraditório da ação mandamental, requisitando informações ao Juízo monocrático.

Em resposta, a autoridade coatora, informa em síntese que, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, em razão de existirem indícios de autoria e materialidade da prática delitiva descrita no art. 217-A do CPB.

Consta nos autos que no dia 26/03/2019, compareceu na Delegacia de Polícia de Salinópolis Benedito Miguel da Silva Junior na qualidade de Conselheiro Tutelar para relatar que foi acionado pela nacional HELEN MÁRCIA DOS REIS, coordenadora pedagógica da escola municipal ‘Raimundo Nazaré da Costa’ que soube que a adolescente B. S. C., de 12 anos, sofreu abuso sexual.

Assevera que este Juízo ao analisar a representação, considerando os depoimentos colhidos nos autos e a existência de indícios de materialidade, no caso laudo sexológico, especificamente no terceiro, quarto e quinto quesitos, no qual confirma a prática de cópula ectopica anal, decretou a prisão preventiva do paciente.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o paciente, pelas práticas delitivas descritas no art. 217-A do CPB, requerendo ainda produção antecipada de provas, no caso, oitiva da vítima através de depoimento especial (art. 8° da Lei n° 13.431/17).

O patrono do paciente peticionou pela revogação da preventiva, sendo indeferida por este juízo, uma vez que não houve nenhuma mudança fática ou jurídica, capaz de ensejar a soltura do paciente.

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação no dia 26 de agosto de 2019.

O Ministério Público instado a se manifestar, entendeu pelo indeferimento do pedido da defesa.

Este juízo indeferiu o pedido da defesa, designou audiência de instrução e julgamento e por fim, determinou que fosse oficiado ao setor social do Polo de Capanema, a fim de designar profissional habilitado para realizar o depoimento especial da vítima.

No dia 06 de novembro de 2019, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, momento no qual foram ouvidas testemunhas e por fim designou para o dia 07 de novembro de 2019 para oitiva especial da menor.

No depoimento especial a vítima narrou com clareza solar como ocorreu o evento delituoso, confirmando a autoria ao acusado.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestar-se sobre a necessidade de oitiva das testemunhas faltosas, tendo este desistido da oitiva das testemunhas, requerendo a designação de audiência para interrogatório e qualificação do paciente.

O patrono do acusado no dia 16 de dezembro de 2019, novamente requereu a revogação de sua preventiva. O Ministério Público pugnou pelo indeferimento.

Em análise dos autos, considerando os indícios de autoria e materialidade, corroborado pelo depoimento especial, manteve a preventiva, designando por fim o dia 13 de fevereiro, a audiência para qualificação e interrogatório do paciente.

É fato que o acusado está preso desde 18 de junho de 2019, no entanto, trata-se de processo complexo, com vítima menor de idade, que necessitava ser ouvida através de depoimento especial, conforme preceitua a Lei n° 13.431/2017.

Além do mais, a comarca de Salinópolis não possui profissional habilitado para realizar a oitiva da menor, motivo pelo qual, foi necessário oficiar o Polo de Capanema para disponibilizar servidor para tal fim.

Conforme argumentado, o processo está sendo movimentado adequadamente e a complexidade do feito demanda um tempo a mais para seu andamento devido. Ocorrendo tais situações, o excesso de prazo é justificado.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Cinge-se este writ ao argumento de que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por
ausência dos requisitos para a decretação da segregação cautelar, diante das condições pessoais favoráveis, bem como, excesso de prazo para a formação da culpa.

No que tange a alegação de
ausência dos requisitos para a prisão preventiva do paciente, entendo não assistir razão, uma vez que sua determinação está embasada nas provas de materialidade e indícios de autoria, uma vez que a acusação que pesa sobre o paciente é bastante grave, pois trata-se de crime de estupro de vulnerável, bem como,
consubstanciado
na
gravidade do delito praticado, pois o mesmo aproveitou-se da inocência da menor para obrigá-la a satisfazer sua lascívia, agindo dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, revelando sua periculosidade e demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais o decreto de prisão.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. DILAÇÃO DE PRAZO NOS LIMITES DA RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS. VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

2. In casu, o paciente foi preso em flagrante em 09/11/2018, havendo audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18/06/2019. Desde a prisão, o processo vem sendo constantemente impulsionado, tendo sido proferida decisão mantendo a prisão em 11/11/2018, recebimento da denúncia em 16/01/2019; decisão que rejeitou preliminares de nulidade bem como absolvição sumária pleiteada pelo réu em 28/03/2019 e, no dia 18/06/2019, foi designada a audiência vindoura.

3. Não se constata nenhuma desídia do juízo e nem paralisação injustificada do trâmite processual, não havendo registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão, ao contrário, a

dilação do prazo ainda se encontra dentro dos limites da razoabilidade que devem nortear esta decisão.

4. Tendo em vista que o juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública com base na gravidade concreta do delito – estupro de vulnerável, não há que se reconhecer nenhum constrangimento ilegal a ser sanável na presente via.

5. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

(1730434, 1730434, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-15).

Apesar da irresignação da parte impetrante de
excesso de prazo na formação da culpa,
entendo que tal pedido não merece guarida, pois
a denúncia já foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 13/02/2019, na qual o paciente foi interrogado e após abriu-se vistas ao MP e a defesa para alegações finais, assim,
encontra-se plenamente superado o constrangimento ilegal, nos moldes da Súmula 52 do STJ, eis que já foi concluída a instrução criminal do feito em apreço, estando o mesmo na fase de alegações finais (art. 499, CPP).

Súmula nº 52 STJ.
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Aliás, nesse mesmo sentido é a Súmula nº 01 do TJE-PA:

Súmula nº 01 TJE-PA
. Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face de encerramento da instrução penal.

Portanto, como sabido, estando o feito na fase de alegações finais, não há que se falar mais em constrangimento ilegal infligido ao paciente por excesso de prazo, pois fica o mesmo, ainda que ocorrido, superado em face do encerramento da instrução criminal. Nesse sentido, assente é o entendimento da boa doutrina, bem como dos Tribunais Superiores, já objeto inclusive da Súmula 52 – STJ, a exemplo, transcreve-se os seguintes arestos,
in verbis
:

116246088 – HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ENCERRADA A INSTRUÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1.
Não cabe alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo se a instrução já se encontra encerrada. Súmula 52 do STJ.
2. Não há que se falar em excesso de prazo injustificado se o feito é complexo, com muitos réus, pendente elaboração de perícia, todavia correndo prazos para alegações finais da defesa. 3. Ordem denegada, com recomendação. (STJ – HC 200501213643 – (46123 RJ) – 6ª T. – Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa – DJU 24.10.2005 – p. 00390)

116246726 – HABEAS CORPUS – PROCESSUAL PENAL – CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – ALEGAÇÕES FINAIS – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 52 DO STJ – 1.
Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto o presente feito se encontra na fase das alegações finais, encerrado, assim, o sumário de culpa. Aplicação do enunciado da Súmula nº 52 do STJ.
2. Ordem denegada.
(STJ – HC 200501081380 – (45358 RJ) – 5ª T. – Relª Min. Laurita Vaz – DJU 24.10.2005 – p. 00362)

Relativamente às eventuais condições de natureza pessoal do paciente, cumpre salientar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA, que, estas, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, i
dentificados os requisitos legais da cautela.

Com força nessas considerações, entendo incabível a revogação da prisão preventiva do paciente, bem como sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que não surtiriam o efeito almejado para a proteção do meio social, tendo em vista a periculosidade concreta do coacto, evidenciada pelo modo de execução do delito.

Diante disso, há que se reconhecer ainda, a aplicação do princípio da confiança do juiz da causa, haja vista que esteve mais próximo dos fatos, tendo, por isso, mais condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/03/2020